Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-91.2019.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000070-91.2019.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HENRIQUE SEVERINO DA SILVA - CPF: 428.041.671-00 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E ANULATÓRIA DE DÉBITOS –
TRANSFERÊNCIA
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ANTIGO PROPRIETÁRIO -
NÃO
COMUNICAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA
DO BEM – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não
havendo provas idôneas acerca da alienação do bem,
não
há que se falar em afastamento da responsabilidade daquele cujo nome ainda se encontra no registro do
veículo
.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
HENRIQUE SEVERINO DA SILVA
contra a decisão que desproveu, monocraticamente, o recurso de apelação cível por ele outrora interposto contra
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Irresignado, o agravante alega, em breve síntese, que a decisão monocrática merece ser revista, ao argumento de que
“trata-se de um veículo FORD DEL REY ano 1984, do qual o autor crê que sequer esteja em circulação”.

Discorre acerca de que “
no sistema do DETRAN/MT o veículo FORD/DEL REY GL, cor cinza, álcool, ano 1984, placa JZB1680, RENAVAM no 00126484546, motor NR 169780 não contém multas, IPVA, de forma que o pedido do agravante é o simples reconhecimento da inexistência da propriedade, bem como das taxas de licenciamento desde 2019”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão recorrida.

Contrarrazões inclusas (id.
215726159).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
HENRIQUE SEVERINO DA SILVA
contra a decisão que desproveu monocraticamente o recurso de apelação cível por ele antes interposto.

A decisão hostilizada é cristalina quanto a não comprovação da transferência do bem e ausência de indicação da data de alienação e o nome do adquirente,
in verbis
:

“(...)
Com efeito, não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente, o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação, o que inocorreu.

Compulsando os autos, nota-se que não há prova robusta quanto à alegada venda dos veículos, nem sequer, há informação de quem seria o suposto adquirente dos veículos, não há um documento, um nome, nada nos autos que faça menção ou presuma que houve a transferência da propriedade, portanto, não pode a autarquia efetuar lançamento de taxas em nome de outrem se o registro da propriedade do automóvel encontra-se em nome do apelante.

Assim, não se pode presumir, com base em meras alegações, de que o veículo que se encontra registrado em nome do recorrente não seja de sua propriedade, bem como a possibilidade de afastar a responsabilidade do apelante sobre os débitos vencidos até a concretização da tradição do veículo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo
.

2 - Recurso Desprovido. (N.U 1000192-67.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021.

(...)

Destarte, muito embora a parte autora afirme que o veículo não esteja mais sob sua posse, não comprovou a tradição do bem, tampouco indicou a data da alienação e o nome do adquirente. Note-se que competia a parte autora fazer prova constitutiva de seu direito (CPC, art. 373, I), demonstrando a tradição/transferência de posse/propriedade dos veículos, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante ao afastamento da condenação das custas processuais em desfavor do apelante, denota-se que a condenação recaiu ao requerido, no caso, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, logo, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume o ato sentencial.”
(id.

207374177).

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que não restou demonstrada a efetiva comunicação da transferência do veículo ao órgão de trânsito responsável, conforme exige o art. 134 do CTB.

Ademais, verifica-se dos autos que não é possível colher da documentação juntada aos autos a ocorrência da tradição do veículo. Observa-se que o autor, ora agravante, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dessa forma, não comunicada a transferência ao Detran e não comprovada a tradição, conclui-se pela responsabilidade do autor em arcar com os débitos referentes ao IPVA, reputando-se razoáveis os atos de cobrança em decorrência do inadimplemento deste imposto.

Assim sendo, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024